Tribunal: TJSP
Processo: 1002598-43.2016.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002598-43.2016.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
GETULINO HOSAMU MIYANOHARA, é embargado BRAZILIAN MORTGAGES
COMPANHIA HIPOTECÁRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002598-43.2016.8.26.0229/50000
Voto no 44345
2/5
VOTO No: 44345
Embargos de Declaração Cível No 1002598-43.2016.8.26.0229/50000
COMARCA: Hortolândia
Embargante: Getulino Hosamu Miyanohara
Embargado: Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios inexistentes. Pretensão
infringente. Descabimento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
sanar supostos vícios existentes no acórdão reproduzido às fls. 538/544, que deu
provimento ao recurso da embargada.
Alega o embargante que, embora o banco embargado
não tenha assumido as obrigações de construir o imóvel, deve responder
solidariamente pela rescisão contratual nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do
CDC, tendo em vista que se beneficiou diretamente dos pagamentos referentes ao
financiamento. Argumenta que, como a cessão se pauta nos arts. 18 e 19 da Lei
9.514/97 é evidente a responsabilidade solidária da instituição financeira, nos
termos do §1o do art. 19 da Lei 9.514/97.
É o relatório.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa
e não substitutiva. Assim, tal recurso não pode ser utilizado para obter novo
reexame de mérito, nem mesmo para fins de prequestionamento, sobretudo quando
a decisão combatida está suficientemente fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002598-43.2016.8.26.0229/50000
Voto no 44345
3/5
No caso, verifica-se que as razões do recurso não são
suficientes para desconstituir o v. acórdão combatido, porquanto inexistentes
quaisquer vícios enumerados no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, o qual
dispõe que os embargos declaratórios somente têm cabimento quando houver, na
decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo recurso
idôneo para reapreciação daquilo que já restou decidido pelo órgão julgador.
O v. aresto foi claro ao mencionar os motivos pelos
quais o embargado é parte ilegítima para figurar no polo passivo.
A venda foi efetuada pela construtora Parque Gabriel
Residencialle, não tendo o credor fiduciário participado do negócio. Portanto, não
pode responder pelo descumprimento das obrigações de entrega dos imóveis
adquiridos, pois não integrou a cadeia de fornecimento.
Os pagamentos dos preços relativos às aquisições dos 6
(seis) imóveis ocorreram antes da cessão de crédito e foram diretamente efetuados à
vendedora, cabendo a ela a devolução, pois não ficou demonstrado que tais valores
foram repassados à instituição financeira.
Cumpre esclarecer que, nos termos do §1o do art. 19 da
Lei 9514/97, o credor fiduciário responde pelo cedente caso tenha recebido além do
lhe era devido, o que não é o caso.
O que se veiculou, em verdade, foi mero inconformismo
que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração. O
embargante, na verdade, objetiva a adequação do julgado, modificando-o ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002598-43.2016.8.26.0229/50000
Voto no 44345
4/5
entendimento dito como correto, o que é inadmissível.
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro pedido
de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes de Miranda,
ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se declare o que
foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua, 'se permitido
fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente ficaria o direito
processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed. Forense,
vol. VII, ps. 399-400)” (STJ EDcl no Ag 278.618 SP Rel. Min. FRANCIULLI
NETTO 2a Turma j. 15.06.2000, in DJ 21.08.2000, p. 115).
Portanto, tendo este Tribunal esgotado sua atividade
jurisdicional, cabe à parte embargante interpor os eventuais recursos próprios junto
aos Tribunais Superiores.
Mesmo na hipótese de interposição de embargos de
declaração para o fim de prequestionamento, devem ser observados os limites
estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, o julgado
há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios inexistentes no caso
concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de prequestionamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1002598-43.2016.8.26.0229/50000
Voto no 44345
5/5
“Prestam-se somente a esclarecer, se existentes, contradições, omissões e
obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão ao entendimento do
embargante. Assim é que mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código
de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes, como se viu,
não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça
também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de
lei em que se baseia o acórdão embargado, mediante sua Corte Especial, no sentido
de que a violação a determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação,
não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)”
(Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5).
Verificada a inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator